Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-37.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega omissão do acórdão quanto ao valor do preparo recursal. Custas de apelação que foram recolhidas com base no valor da condenação. Cálculo da serventia que considerou o valor da causa. Valores recolhidos a maior que devem ser restituídos ao Embargante. EMBARGOS ACOLHIDOS.